Tribunal: TJMT
Processo: 1011508-79.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011508-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), TOMASIA SODRE FERREIRA CUNHA - CPF: 353.456.671-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA DE QUADRIL – PROCEDIMENTO ELETIVO – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Tomásia Sodré Ferreira Cunha, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000388-89.2019.8.11.0048, indeferiu o pedido de liminar, consistente na realização do procedimento cirúrgico para a colocação de prótese (artroplalia do quadril).

Noticia a Agravante que sofreu paralisia infantil aos 3 (três) anos de idade e, por isso, possui a perna esquerda dois centímetros mais curta que a direita, fato de que resultou a diminuição da cartilagem dos joelhos e quadris, razão pela qual tem dificuldades de locomoção e fortes dores.

Afirma que, ao longo dos anos, o seu quadro de saúde agravou-se e foi diagnosticado

redução do espaço articular coxofemoral direito, com esclerose dos cistos subcondrais, bem como leve osteofitose marginal correspondente e subluxação do quadril e focos cálcicos distróficos periacetabulares,

tendo sido indicada a realização de artroplastia total de quadril bilateral com prótese.

Assim, a Recorrente alega que o procedimento cirúrgico é o único meio de melhorar a sua qualidade de vida.

A liminar foi, por mim, indeferida, (id. 14542971).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 10807965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que a Agravante ajuizou a presente ação, objetivando a disponibilização do procedimento cirúrgico, denominado de artroplastia total de quadril bilateral com prótese.

Conforme dito, a Recorrente sustenta que sofreu paralisia infantil na perna esquerda e, por isso, além do encurtamento do membro inferior, surgiram outros problemas, que resultam em dores crônicas, razão pela qual postula a cirurgia, conforme indicado pelo médico, para que haja uma melhora na sua mobilidade.

O Juízo
a quo
entendeu por indeferir o pedido de liminar, ao fundamento de que o parecer do NAT concluiu a necessidade do procedimento, em favor da Autora/Agravante, não indicando, contudo, a urgência.

Dos documentos juntados aos autos, verifica-se a divergência dos especialistas, quanto à urgência do procedimento, embora, incontroversa a necessidade de a paciente submeter-se ao tratamento cirúrgico para a manutenção da sua saúde, uma vez que melhorará a sua capacidade de andar, bem como diminuirão as suas dores.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Inegável que a sociedade tornou-se altamente complexa e a humanidade está imersa em constantes riscos.

Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo poder público, consequentemente, alguns direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o gestor público se vê na contingência de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.

A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Dessarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

A questão é de alta complexidade. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Nessa quadra, depois de analisar, com acuidade, toda a documentação acostada aos autos, verifico que não ficou demonstrada a urgência da paciente à submissão da cirurgia, com respaldo, sobretudo, em parecer emitido pelo NAT, págs 44-45 (id. 9761490)

No caso em apreço, não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Sabe-se que os programas de saúde pública devem se pautar no princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número de pessoas possível.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e/ou tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

Os laudos médicos acostados à inicial, apesar de assinalarem a necessidade de realização da cirurgia (na modalidade artroplalia do quadril), consigna que é eletiva.

De acordo a Portaria GM/MS n. 1.919/10, do Ministério da Saúde, procedimento cirúrgico eletivo é todo aquele atendimento prestado ao usuário em ambiente cirúrgico, com diagnóstico estabelecido e indicação de realização de cirurgia a ser realizada em estabelecimento de saúde ambulatorial e hospitalar com possibilidade de agendamento prévio, sem caráter de urgência ou emergência.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos há indicação de agravamento de saúde dos postulantes, ou a urgente necessidade da intervenção cirúrgica.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – CIRURGIAS ELETIVAS – LISTA DE ESPERA – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (Ap 96872/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - julgado em 20/08/2018 - publicado no DJE 29/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6º e 196 da CF/88).

4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016 - Quarta Câmara Cível - Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - julgado em 31/05/2016 - publicado no DJE 17/06/2016).

Diante disso, considerando a ausência de provas a justificar a concessão da tutela antecipada para determinar a realização do procedimento cirúrgico vindicado, o desprovimento do Recurso é medida impositiva, não se negando, entrementes, o direito constitucional à saúde, que poderá ser verificado no decorrer da instrução processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Tomásia Sodré Ferreira Cunha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020